Tribunal: TJES
Processo: 5009242-85.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Irregularidade no atendimento; Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009242-85.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

APELADO: RENATA TORRES TRAJANO LEITE ARAUJO DE SOUZA e outros

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO/SUSPENSÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI 9.656/98. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E PRAZO MÍNIMO NÃO COMPROVADOS. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o restabelecimento de plano de saúde indevidamente suspenso, bem como condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 à segunda autora, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal quanto à alegação de inaplicabilidade do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98 aos contratos coletivos; (ii) estabelecer se a suspensão do plano de saúde observou os requisitos legais e se enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de inovação recursal, pois a matéria foi previamente suscitada e submetida ao contraditório, além de se tratar de questão de direito passível de conhecimento de ofício pelo julgador (iura novit curia).

Aplica-se o art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, que condiciona a suspensão ou rescisão unilateral do contrato à inadimplência superior a 60 dias e à prévia notificação do consumidor até o quinquagésimo dia.

Reconhece-se a ilegalidade da suspensão do plano, pois ocorreu antes do decurso do prazo legal de 60 dias, ainda que tenha havido comunicação por e-mail.

Afirma-se que cláusulas contratuais não prevalecem quando contrariam normas cogentes e a proteção do consumidor.

Caracteriza-se dano moral quando a suspensão indevida do plano resulta em negativa de atendimento médico, especialmente em situação de vulnerabilidade da beneficiária.

Considera-se adequado o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e às funções compensatória e pedagógica.

Aplica-se o entendimento do STJ (Tema 1.082) quanto à necessidade de continuidade do tratamento médico, mesmo em hipóteses de rescisão contratual, reforçando a proteção à saúde do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão ou rescisão unilateral de plano de saúde por inadimplência exige o cumprimento cumulativo da notificação prévia do consumidor e do prazo mínimo de 60 dias, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98. 2. A inobservância desses requisitos torna ilegal o cancelamento do plano e impõe seu restabelecimento. 3. A suspensão indevida de plano de saúde, com negativa de atendimento médico, configura dano moral indenizável. 4. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 01/08/2022 (Tema 1.082); STJ, AgInt no AREsp 1.925.789/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 24/02/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.771.584/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 24/05/2021; TJSP, Apelação nº 1001066-33.2023.8.26.0538, Rel. Corrêa Patiño, j. 18/12/2024; TJSP, AI nº 2273232-90.2024.8.26.0000, Rel. Costa Netto, j. 08/01/2025; TJSP, AC nº 1008622-05.2020.8.26.0405, Rel. Mary Grün, j. 07/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 16/06/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A
. em face da sentença, ID 14739322, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial, referente ao restabelecimento de plano de saúde e à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, diante de cancelamento contratual ocorrido em razão de inadimplência inferior ao prazo legal.

Nas suas razões, ID 14739326, a recorrente sustenta que a rescisão contratual foi lícita, por se tratar de plano coletivo por adesão, não se aplicando o art. 13 da Lei nº 9.656/98; que o cancelamento decorreu de inadimplência da parte autora e observou as cláusulas contratuais pertinentes; que o restabelecimento do plano constitui mera liberalidade; e que não houve dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento, requerendo, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões ID.14739333, pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO GUILHERME CARLETE GOMES:-

Boa tarde, eméritos julgadores, nobres colegas advogados que estão aqui presentes.
Esse caso é um caso relativamente simples. Houve por um erro operacional da genitora de uma das apeladas, a genitora da menor que aqui eu estou representando ela acreditou que ela tivesse feito o pagamento da mensalidade do plano de saúde, nós informamos isso na inicial, só que, no entanto, ela promoveu o agendamento do pagamento, no mês de fevereiro de 2024, se não me engano o ano, ao invés de pagar, ela promoveu o agendamento do pagamento.

E aí, quando a operação bancária foi efetivar o pagamento, não havia saldo em conta e acabou não se promovendo esse pagamento, efetivamente, sem que ela percebesse, obviamente. Isso foi em fevereiro daquele ano.

No mês subsequente, a menor, que é uma criança com transtorno do espectro autista, necessitou de atendimentos médicos e teve esse atendimento médico negado por conta do cancelamento arbitrário do plano de saúde em razão desse suposto não pagamento.

No entanto, não houve notificação prévia, não houve exaurimento do prazo legal pro cancelamento, e não foi atendido o requisito do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656.

A apelante, no recurso de apelação, ela inova, ela tenta afastar a incidência desse dispositivo legal, com base em resoluções que não são aplicáveis a essa matéria, nem se sobrepõem à norma expressa da lei dos planos de saúde.

Então, pugnamos nesse sentido pela negativa de provimento, haja vista que não foram observados ali os ditames legais para o cancelamento ou até mesmo a suspensão do serviço de plano de saúde, e a manutenção também da condenação à indenização dos danos morais.

É o que se requer de forma sucinta.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A, com a finalidade de analisar a juridicidade da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, determinando o restabelecimento do plano de saúde contratado, bem como a indenização por danos morais para a segunda requerente no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora conforme critérios fixados, e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se a existência de inovação recursal praticada pelo Apelante ao recorrer sobre a inaplicabilidade do art.13, parágrafo único, II da Lei 9.656/98, com o fundamento de que o contrato firmado é coletivo, não estando, portanto sujeito a esse dispositivo legal.

Isso porque tal alegação foi suscitada anteriormente, submetida ao crivo do contraditório, razão pela qual inexistente a alegada inovação recursal.

Nessa linha, mesmo que se considerasse o argumento trazido pela parte Apelante como inovação recursal, o que impediria seu conhecimento, cumpre observar que disposição legal, no caso, o art.13, parágrafo único, II da Lei 9.656/98, é de conhecimento do Juízo que aplicar-lhe-á ou não na análise do caso jurídico, consoante brocardo latino
iura novit curia.

Ato contínuo, a recorrente sustenta a necessidade de observância e aplicação das cláusulas contratuais pactuadas. Entretanto, tais cláusulas não podem prevalecer no caso concreto, tendo em vista a necessidade de adequação ao ordenamento jurídico, notadamente ao disposto no art.13,p.ú, II da Lei 9.656/98:

Art. 13.

Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o

do art. 1o

desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência;

Assim, à luz do referido dispositivo legal, a suspensão do contrato de prestação de serviço de saúde somente pode ocorrer após a notificação prévia do consumidor e desde que verificado inadimplemento superior a sessenta dias.

No caso concreto, apesar da suposta comunicação de inadimplemento encaminhada por e-mail à primeira autora em 07/03/2023, verifica-se que houve a suspensão indevida do contrato antes dos sessenta dias previstos. Logo, a suspensão mostra-se ilegal, devendo, por esse motivo, ser restabelecido o contrato.

A jurisprudência é firme nesse sentido. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA EM PARTE DA AÇÃO. INSURGÊNCIA DA RÉ. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela Ré contra a r. sentença que julgou procedente em parte a ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado pela Ré quanto à legalidade do cancelamento debatido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Código de Defesa do Consumidor aplicável ao caso concreto (Súmula 608 do C. STJ). 4. Cancelamento Unilateral que deve seguir as previsões normativas do Art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, bem como da Súmula nº 94 deste E. TJSP. 5. Somente a Inadimplência não é apta a ocasionar o cancelamento unilateral do contrato, devendo a operadora comprovar ter notificado pessoalmente o beneficiário acerca da mora, até o quinquagésimo dia de inadimplência, além de conceder o prazo de dez dias para a sua purgação. 6. Violação à Boa-Fé Objetiva e à Função Social do Contrato. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Tese de Julgamento: "A suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência para que seja purgada a mora". (TJSP – 1001066-33.2023.8.26.0538 - Classe/Assunto: Apelação Cível / Planos de saúde - Relator(a): Corrêa Patiño - Comarca: Santa Cruz das Palmeiras - Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 18/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Decisão que deferiu a antecipação da tutela para manter o agravado no plano de saúde – Insurgência da ré – Cancelamento de plano – Art. 13, II, da Lei 9.656/98 – Atraso inferior a 60 dias – Invalidade da rescisão unilateral
–
Decisão mantida – Agravo desprovido. (TJSP – 2273232-90.2024.8.26.0000 - Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar - Relator(a): Costa Netto Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 08/01/2025)

No que tange à alegação de inexistência de danos morais, esta também não merece prosperar.

Isso porque restou evidenciado nos autos que as consequências suportadas pelas autoras ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, configurando lesão à esfera extrapatrimonial.

Dessa forma, resta demonstrado que a negativa de atendimento médico, posterior ao cancelamento indevido do plano de saúde, ocasionou danos morais à segunda autora, que se encontrava em situação de vulnerabilidade e necessitava de atendimento, o que lhe foi indevidamente negado.

Além do mais, ainda que se admitisse, em tese, a suspensão contratual, a matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Tema 1.082, firmou a tese de que “
a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida
” (REsp 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 1/8/2022).

Nesse sentido, a jurisprudência também tem se posicionado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. OFENSA A RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. INADIMPLÊNCIA E NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADAS. MODIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A indicação de ofensa ou divergência jurisprudencial relativa a norma integrante de resolução não enseja recurso especial, por não se enquadrar no conceito de lei previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte: "É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente" (AgInt no AREsp 1.832.320/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021). 3. Na hipótese, o eg. Tribunal de Justiça concluiu ter o cancelamento unilateral do plano de saúde ocorrido de forma abusiva, sem prévia notificação do segurado e sem justificativa outra para a medida.

A pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o revolvimento do acervo fáticoprobatório, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não é exorbitante nem desproporcional aos danos causados à parte autora, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1925789 RJ 2021/0195575-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente. 2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que a ora agravante não realizou a referida notificação prévia. A pretensão de revisar tal entendimento, sob alegada ofensa ao art. 13 da Lei 9.656/98, demandaria o reexame de matéria fático-probatória. 3. Na hipótese, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada agravada, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos, de modo que não se viabiliza a excepcional intervenção desta Corte. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1771584 SE 2020/0260809-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA. Autora pretende o restabelecimento de plano de saúde cancelado unilateralmente pela ré. Sentença de procedência. Apelo da ré e apelo adesivo da autora. 1. Cancelamento unilateral do plano de saúde. Cancelamento motivado por inadimplência do consumidor. Impossibilidade de rescisão unilateral sem prévia notificação, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98. Ausência de comprovação de que a consumidora foi notificada para purgação da mora em prazo razoável, sob pena de rescisão. Pagamento das mensalidades subsequentes pela consumidora, até o cancelamento.

Teoria do adimplemento substancial. Abuso do direito de rescisão contratual fundado no inadimplemento de uma única mensalidade, com continuidade do pagamento das posteriores. Rescisão ilegal. Precedentes. Reativação do plano de saúde devida. Sentença mantida. 2. Danos morais. Inadimplemento de apenas uma mensalidade. Cancelamento indevido e desproporcional. Suspensão que ocorreu em momento que a autora realizava exames para cirurgia de retirada de pedras na vesícula e suspeita de câncer de mama. Cancelamento em momento que a autora se encontrava com a saúde debilitada e necessitava da cobertura. Indenização devida. Contudo, patamar de R$5.000,00 fixados pela sentença que se mostra suficiente para cumprir o caráter punitivo e compensatório, sem incorrer em enriquecimento ilícito da autora. Sentença mantida. 3. Recursos não providos. (TJ-SP - AC: 10086220520208260405 SP 1008622-05.2020.8.26.0405, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 07/03/2022, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2022)

Por fim, verifica-se a correta aplicação do art.13, parágrafo único, II da Lei 9.656/98 na sentença, uma vez que não foram observados, no caso concreto, os requisito legais para o cancelamento do contrato de plano de saúde o que, consequentemente, culminou em negativas de atendimento médico quando foi necessário, circunstância apta a caracterizar dano moral indenizável.

O valor arbitrado, de R$5.000,00 (cinco mil reais), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla função compensatória e pedagógica da reparação moral, sem ensejar enriquecimento ilícito.

Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a r. sentença nos exatos termos em que proferida.

Com o resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento), a incidir sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mpf/

DATA DA SESSÃO: 23/06/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Egrégia Corte, pedi vista dos autos em sessão pretérita e neste momento acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

*

cmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009242-85.2023.8.08.0035

APTE:
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A

APDA:
RENATA TORRES TRAJANO LEITE ARAUJO DE SOUZA e M.T.A.D.S

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A
, com a finalidade de analisar a juridicidade da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, determinando o restabelecimento do plano de saúde contratado, bem como a indenização por danos morais para a segunda requerente no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora conforme critérios fixados, e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se a existência de inovação recursal praticada pelo Apelante ao recorrer sobre a inaplicabilidade do art.13, parágrafo único, II da Lei 9.656/98, com o fundamento de que o contrato firmado é coletivo, não estando, portanto sujeito a esse dispositivo legal.

Isso porque tal alegação foi suscitada anteriormente, submetida ao crivo do contraditório, razão pela qual inexistente a alegada inovação recursal.

Nessa linha, mesmo que se considerasse o argumento trazido pela parte Apelante como inovação recursal, o que impediria seu conhecimento, cumpre observar que disposição legal, no caso, o art.13, parágrafo único, II da Lei 9.656/98, é de conhecimento do Juízo que aplicar-lhe-á ou não na análise do caso jurídico, consoante brocardo latino
iura novit curia.

Ato contínuo, a recorrente sustenta a necessidade de observância e aplicação das cláusulas contratuais pactuadas. Entretanto, tais cláusulas não podem prevalecer no caso concreto, tendo em vista a necessidade de adequação ao ordenamento jurídico, notadamente ao disposto no art.13,p.ú, II da Lei 9.656/98:

Art. 13.
Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação

Parágrafo único. Os produtos de que trata o
caput
, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência;

Assim, à luz do referido dispositivo legal, a suspensão do contrato de prestação de serviço de saúde somente pode ocorrer após a notificação prévia do consumidor e desde que verificado inadimplemento superior a sessenta dias.

No caso concreto, apesar da suposta comunicação de inadimplemento encaminhada por e-mail à primeira autora em 07/03/2023, verifica-se que houve a suspensão indevida do contrato antes dos sessenta dias previstos. Logo, a suspensão mostra-se ilegal, devendo, por esse motivo, ser restabelecido o contrato.

A jurisprudência é firme nesse sentido. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA EM PARTE DA AÇÃO. INSURGÊNCIA DA RÉ. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela Ré contra a r. sentença que julgou procedente em parte a ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado pela Ré quanto à legalidade do cancelamento debatido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Código de Defesa do Consumidor aplicável ao caso concreto (Súmula 608 do C. STJ). 4
. Cancelamento Unilateral que deve seguir as previsões normativas do Art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, bem como da Súmula nº 94 deste E. TJSP. 5. Somente a Inadimplência não é apta a ocasionar o cancelamento unilateral do contrato, devendo a operadora comprovar ter notificado pessoalmente o beneficiário acerca da mora, até o quinquagésimo dia de inadimplência, além de conceder o prazo de dez dias para a sua purgação. 6. Violação à Boa-Fé Objetiva e à Função Social do Contrato
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Tese de Julgamento:
"A suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência para que seja purgada a mora".
(TJSP – 1001066-33.2023.8.26.0538 - Classe/Assunto: Apelação Cível / Planos de saúde - Relator(a): Corrêa Patiño - Comarca: Santa Cruz das Palmeiras - Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 18/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
Decisão que deferiu a antecipação da tutela para manter o agravado no plano de saúde – Insurgência da ré – Cancelamento de plano – Art. 13, II, da Lei 9.656/98 – Atraso inferior a 60 dias – Invalidade da rescisão unilateral
– Decisão mantida – Agravo desprovido. (TJSP – 2273232-90.2024.8.26.0000 - Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar - Relator(a): Costa Netto Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 08/01/2025)

No que tange à alegação de inexistência de danos morais, esta também não merece prosperar.

Isso porque restou evidenciado nos autos que as consequências suportadas pelas autoras ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, configurando lesão à esfera extrapatrimonial.

Dessa forma, resta demonstrado que a negativa de atendimento médico, posterior ao cancelamento indevido do plano de saúde, ocasionou danos morais à segunda autora, que se encontrava em situação de vulnerabilidade e necessitava de atendimento, o que lhe foi indevidamente negado.

Além do mais, ainda que se admitisse, em tese, a suspensão contratual, a matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Tema 1.082, firmou a tese de que “
a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida
” (REsp 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 1/8/2022).

Nesse sentido, a jurisprudência também tem se posicionado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
CANCELAMENTO INDEVIDO. OFENSA A RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. INADIMPLÊNCIA E NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADAS. MODIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A indicação de ofensa ou divergência jurisprudencial relativa a norma integrante de resolução não enseja recurso especial, por não se enquadrar no conceito de lei previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte: "É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente" (AgInt no AREsp 1.832.320/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021). 3
. Na hipótese, o eg. Tribunal de Justiça concluiu ter o cancelamento unilateral do plano de saúde ocorrido de forma abusiva, sem prévia notificação do segurado e sem justificativa outra para a medida.
A pretensão de modificar o entendimento firmado demandaria o revolvimento do acervo fáticoprobatório, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) não é exorbitante nem desproporcional aos danos causados à parte autora, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1925789 RJ 2021/0195575-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente.
2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que a ora agravante não realizou a referida notificação prévia. A pretensão de revisar tal entendimento, sob alegada ofensa ao art. 13 da Lei 9.656/98, demandaria o reexame de matéria fático-probatória. 3. Na hipótese, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada agravada, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos, de modo que não se viabiliza a excepcional intervenção desta Corte. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1771584 SE 2020/0260809-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA. Autora pretende o restabelecimento de plano de saúde cancelado unilateralmente pela ré. Sentença de procedên
cia. Apelo da ré e apelo adesivo da autora. 1. Cancelamento unilateral do plano de saúde. Cancelamento motivado por inadimplência do consumidor. Impossibilidade de rescisão unilateral sem prévia notificação, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98. Ausência de comprovação de que a consumidora foi notificada para purgação da mora em prazo razoável, sob pena de rescisão. Pagamento das mensalidades subsequentes pela consumidora, até o cancelamento.
Teoria do adimplemento substancial. Abuso do direito de rescisão contratual fundado no inadimplemento de uma única mensalidade, com continuidade do pagamento das posteriores. Rescisão ilegal. Precedentes. Reativação do plano de saúde devida. Sentença mantida. 2. Danos morais. Inadimplemento de apenas uma mensalidade. Cancelamento indevido e desproporcional. Suspensão que ocorreu em momento que a autora realizava exames para cirurgia de retirada de pedras na vesícula e suspeita de câncer de mama. Cancelamento em momento que a autora se encontrava com a saúde debilitada e necessitava da cobertura. Indenização devida. Contudo, patamar de R$5.000,00 fixados pela sentença que se mostra suficiente para cumprir o caráter punitivo e compensatório, sem incorrer em enriquecimento ilícito da autora. Sentença mantida. 3. Recursos não providos. (TJ-SP - AC: 10086220520208260405 SP 1008622-05.2020.8.26.0405, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 07/03/2022, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2022)

Por fim, verifica-se a correta aplicação do art.13, parágrafo único, II da Lei 9.656/98 na sentença, uma vez que não foram observados, no caso concreto, os requisito legais para o cancelamento do contrato de plano de saúde o que, consequentemente, culminou em negativas de atendimento médico quando foi necessário, circunstância apta a caracterizar dano moral indenizável.

O valor arbitrado, de R$5.000,00 (cinco mil reais), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla função compensatória e pedagógica da reparação moral, sem ensejar enriquecimento ilícito.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento ao recurso
, mantendo a r. sentença nos exatos termos em que proferida.

Com o resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento), a incidir sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.